Tribunal: TJPA
Processo: 0004614-23.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004614-23.2019.8.14.0097

APELANTE: ALCIONE DO ROSARIO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0004614-23.2019.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ALCIONE DO ROSÁRIO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3
. PARCIAL PROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto), sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004614-23.2019.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ALCIONE DO ROSÁRIO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALCIONE DO ROSÁRIO FARIAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que a condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4337614 p. 3-4) que no dia 10/07/2019, às 21h, policiais militares estavam realizando ronda na Rua do Fio no Bairro Independente, quando avistaram a Apelante caminhando em via pública e ao se aproximarem dela, esta passou a correr, tendo no trajeto jogado no chão 15 (quinze) papelotes de cocaína.

Ato contínuo, a Recorrente foi capturada e na ocasião ao ser questionada acerca dos entorpecentes lançados durante sua fuga, esta informou que eram suas, bem como aceitou que os policiais fossem em sua residência. Em revista no imóvel, encontraram em um dos quartos - dentro de um vaso sanitário novo - mais 51 (cinquenta e uma) porções prontas para a comercialização e 01 (uma) porção petrificada, ambas do mesmo entorpecente referido acima.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4337616 p. 17-23), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4337617 p. 6-22) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas e negativa de autoria, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo com a consequente modificação do regime de pena.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 4337619 p. 1-8) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 4337620 p. 7-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz a recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio residencial da apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar da recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto, que restou demonstrado nos autos que os policiais encontraram com a Apelante 15 (quinze) papelotes de cocaína, além do que o ingresso dos mesmos
foi devidamente autorizado pela Recorrente
, conforme se extrai do depoimento prestado pelo policial
Elves Fábio da Silva Andrade
colhido na audiência de instrução e julgamento, que ressaltou que perguntou onde ela morava e se podiam ir revistar o imóvel, tendo esta indicado que era próximo e em seguida autorizado a revista.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram na residência sem prévia autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

(...)

4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas

Com relação à alegação de insuficiência de provas e, consequente absolvição, entendo não fazer
jus
ao alegado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas no art. 33 da 11.343/06: trazer consigo e ter em depósito
.

As
testemunhas de acusação
Elves Fábio da Silva Andrade e Jubervane de Jesus Rodrigues Cunha,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo, declararam que estavam em ronda quando avistaram a Apelante tentando se evadir do local ao ver a viatura. Com isso procederam com a abordagem e encontraram próximo a ela os 15 (quinze) papelotes de cocaína que haviam sido lançados pela Recorrente quando correu, tendo ressaltado que após autorização desta entraram em sua residência que era próximo, e em revista encontraram mais 51 (cinquenta e um) papelotes da mesma substância.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputadas a ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, trazia consigo 15 (quinze) papelotes de cocaína e tinha guardado em sua residência mais 51 (cinquenta e uma) porções da mesma substância, para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem serem tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4337615 p. 28-29) e Termo de Exibição e Apreensão de bens (ID nº 4337622 p. 13).

Nesse sentido, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Com relação ao tráfico de entorpecentes, segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: culpabilidade:

“A
culpabilidade
enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, merece valoração negativa, tendo em vista, que a ré já havia sido beneficiada com outras medidas cautelares diversas da prisão, no processo de nº 0004046-30.2018.8.14.0133, e mesmo assim, não satisfeita, voltou a delinquir em crime de mesma natureza;”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Analisando o feito verifica-se que o Juízo de 1º grau não utilizou como fundamento para negativar o vetor culpabilidade a existência de uma ação penal em andamento, mas sim ressaltou que a ré efetivamente apresentou maior reprovação em sua conduta, pois mesmo tendo sido beneficiada com outras medidas cautelares diversas da prisão em outro feito, voltou a delinquir, evidenciando sua total indiferença aos seus deveres como presa.

Desta feita,
a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que a recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

No entanto, apesar da Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que não possui direito em seu

patamar máximo
.

Explico.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Vislumbro ainda, incabível a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Embora a ré seja tecnicamente primária e sem antecedentes criminais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (66 papelotes de óxi) acondicionada em formatação mercantil, permitem concluir que a sentenciada se dedicava as atividades ilícitas (STJ – AhRg no HC: 481005 MS 2018/0315575-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, mas permitem
modular a fração da causa de diminuição da pena
, desde que não utilizadas na primeira fase.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas (66 petecas) e a natureza dos entorpecentes (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando a pena-base fixada em 06 (seis) anos e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto), sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023